Tribunal: STF
Processo: Rcl 85213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Orlando Natal Rigoldi em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 5028903-20.2024.4.04.7000), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, e Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrente requereu no juízo de primeiro grau da 4ª vara federal de Maringá-PR, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema. 



    Foi interposto Mandado de Segurança perante a Turma Recursal do Paraná, buscando a reforma da decisão, qual foi negado provimento, logo foi apresentado agravo interno, Recurso Extraordinário, Agravo Interno e Embargos de Declaração, que por fim, no acórdão proferido que assim decidiu nos autos de Mandado de Segurança nº 5028903-20.2024.4.04.7000.



    [...]



    De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 



    Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Com efeito, no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública



    Dessa forma, ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional.



    [...]



    Além disso, no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 17.02.2023), a Suprema Corte firmou que:



    [...]



    Nos autos, observa-se que foi fixado o TR no cálculo apresentado pelo INSS, entretanto, tal ato é inconstitucional, e deve ser reformado, a parte embora tenha concordado com os cálculos naquela oportunidade, não renunciou eventual cobrança das diferenças.



    [...]



    Deste modo, não há de se falar de prescrição, visto que o prazo foi reiniciado no Tema 1361 do STF, devido a reafirmação da tese, bem como, por se tratar matéria de ordem pública, não existe prescrição, neste sentido, o Ministro Gilmar Mendes no ARE 1518750/RS, declarou em seu voto:



    [...]



    Disso decorre a necessidade de serem observados os precedentes oriundos das Instâncias Superiores, reforçando a estabilidade das decisões a credibilidade do Poder Judiciário.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paranál, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO a assistência judiciária gratuita, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Em complemento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou as teses de repercussão geral no Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES e no Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja redação transcrevo abaixo: 



    Tema 1.170-RG: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    Tema 1.361-RG: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Na origem, a 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná manteve o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo autor contra decisão que indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança. 



    [...]



    Mantenho a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança por seus próprios fundamentos. 



    O acórdão assim dispôs sobre a correção monetária (evento 40, VOTO1):



    [...]



    Houve o trânsito em julgado.



    Assim, o autor impetra mandado de segurança contra questão acobertada pela coisa julgada. 



    Dispõe o artigo 5º da Lei nº 12.019/2009:



    [...]



    Para além do descabimento do mandado de segurança, veja-se que há preclusão no caso concreto. Expedido o precatório, o autor foi intimado e renunciou ao prazo para se manifestar. Cinco anos se passaram entre o decurso do prazo e o pedido para expedição de requisição complementar.



    Dessa forma, nego provimento ao agravo. 



    Sem honorários. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.” (eDoc. 2, fls. 63-64)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária que denegou a segurança, conforme fundamentação. 



    Pugna para que seja alterada a decisão a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade. 



    O acórdão proferido pelo Colegiado está assim fundamentado:(evento 15, VOTO1) 



    [...]



    A respeito da matéria - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:



    [...]



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento:



    [...]



    Como se vê, a Turma Recursal se pronunciou quanto à questão, afastando a possibilidade de revisão do título executivo já transitado em julgado, conforme consta no trecho do acórdão:



    [...]



    Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (eDoc. 2, fls. 151-152)



    Como se vê, o ato reclamado consiste em acórdão que manteve decisão de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob o fundamento de inadequação da via eleita, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/09 (eDoc. 2, fl. 30).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente